Tribunal: TJDFT
Processo: 0708785-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708785-61.2025.8.07.0001 DECISÃO Ante a desistência manifestada pela apelante (id 73227597), não conheço do apelo (id 72696477). Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator